Tribunal: STF
Processo: RE 451771
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm
decidido que o debate a respeito da isenção de taxa de concurso
público demanda reexame de legislação local. Incide na espécie o
óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental
a que se nega provimento.